Tribunal: TJBA
Processo: 8043627-94.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8043627-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CLAUDIA RIBEIRO PEREZ e outros

Advogado(s): ALINE DA SILVA GUEDES DE MATOS SANTOS, DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA

RECORRIDO: VALDIRA CERQUEIRA DA HORA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
MEDIDAS PROTETIVAS. INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO E OU OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PARA SUSTENTAR A REPRESENTAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Ao perlustrar os autos, contata-se que não houve comprovação da abertura de inquérito policial, oitiva das supostas vítimas, de testemunhas e da suposta autora dos fatos, ou ainda, juntada de laudo pericial pela autoridade policial, não havendo, inclusive, notícia de que os requerentes estejam em situação de risco em razão de eventual proximidade com a suposta autora dos fatos delituosos.

2. Segundo consta dos autos, a requerida mantinha um relacionamento extraconjugal com um dos requerentes, afastando, assim, incidência da Lei maria da Penha, a qual foi editada para proteger pessoas vulneráveis da violência doméstica, daqueles crimes praticados em âmbito doméstico e familiar.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
8043627-94.2023.8.05.0001
, em que figura como Recorrente

CL
Á
UDIA RIBEIRO PEREZ

E MOYSÉS BOTELHO DE AGUIAR
e, como Recorrida,

VALDIRA CERQUEIRA DA HORA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, pelas razões adiantes alinhadas.